Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-70.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHO MENOR. ATRIBUIÇÃO À MÃE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, em consonância com o princípio da supremacia dos interesses da criança e a realidade dos autos, atribui a guarda à mãe que a exerce de fato há vários anos sem a colaboração do pai.
II. Apelação desprovida.